Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. OCORRENCIA. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E PARCIAMENTE PROVIDOS. DESPROVIDOS OS EMBARGOS DA AUTORA.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
4. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DESPROVIDOS OS EMBARGOS DA AUTORA.